Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Apelação Cível Processo N.: 0720604-16.2021.8.07.0007 Embargante: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA S/S Embargado: ELIZABETE SOARES DA SILVA Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (ID 66694099) oposto por BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA S/S do acórdão (ID65961844) do acórdão (ID 65961844) proferido na apelação cível n.° 0737800-85.2019.8.07.0001 (ID 19244534), cuja ementa recebeu a seguinte redação: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO IN NATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades educacionais, pois são consideradas fornecedoras na forma da lei. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, no EAREsp no 676.608/RS, julgado em março de 2021, houve a modulação dos efeitos, para aplicar o novel entendimento apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação. 3. O termo inicial do prazo prescricional para buscar a restituição de valores cobrados indevidamente pela entidade educacional, conta-se a partir do vencimento da última mensalidade, momento em que a autora tomou conhecimento do prejuízo sofrido, conforme teoria da actio in nata. 4. Não se vislumbra ofensa aos direitos da personalidade da autora pelo simples descumprimento contratual, mormente quando a ausência do desconto de pontualidade se deu por fatores alheios à vontade do contratado, que não recebeu o repasse do Fundo de Financiamento Estudantil no prazo oportuno. 5. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado. 7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1938503, 0720604-16.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o artigo 1.023 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição dos embargos de declaração, o qual é contado na forma do artigo 219 do Código de Processual Civil. No caso, o acórdão recorrido foi disponibilizado no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 15/11/2024 (sexta-feira), conforme certificado no ID 66304924, considerando-se publicada no dia 18/11/2024 (segunda-feira), nos termos do § 2o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 19/11/2024 (terça-feira) e o termo final, dia 26/11/2024 (terça-feira). Dessa forma, tendo os presentes Embargos de Declaração sido oposto somente no dia 27/11/2024 (quarta-feira), como consta na data de assinatura do documento de ID 66694099, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora